Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-52.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008690-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONNY OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.962.871-50 (ADVOGADO), INES BERNARDINA BORGES - CPF: 326.034.011-49 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DECISÃO
QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENDER DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E OBSTAR NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a autora não nega relação contratual anterior com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade das cobranças, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por INES BERNARDINA BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1012844-10.2022.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e BANCO SAFRA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito, principalmente para que os bancos réus abstenham-se de manter o desconto mensal no valor de R$ 24,86 (vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 39,64 (trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) no benefício previdenciário da autora, e que os requeridos se abstenham de lançar qualquer anotação no nome da requerente.

Em suas razões, a agravante alega que em 2018 contratou legitimamente um empréstimo consignado no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) mensais, cujo termino se deu em Setembro de 2021.

Afirma que nesse intervalo de tempo, entre as últimas parcelas do referido empréstimo, foram lançados outros dois empréstimos consignados de origem das agravadas, do qual a agravante não contratou e tampouco autorizou terceiros a fazê-los em seu nome.

Assevera que o agravado Banco Safra reconheceu a irregularidade do empréstimo consignado lançado em seu nome, tanto que chegou a oferecer proposta de acordo, porém nunca concretizado, enquanto que o agravado Banco ITAU adotou postura de postergar a resolução da reclamação, alegando apenas que não obteve sucesso em contatar a agravante.

Sustenta que o fato de ser pessoa idosa e de os valores descontados serem irrisórios e que foram lançados indevidamente em conjunto com o desconto legítimo, contribuiu para que passassem despercebidos os descontos todo mês, como de fato ocorreu, pois já se passaram mais de 2 anos e os valores supostamente contratados jamais foram depositados em sua conta.

Afirma restar evidente a verossimilhança das alegações e do perigo de dano, pois os descontos estão sendo praticados em seu único meio de subsistência, aliado ao fato de que solicitada (via portal do consumidor) a exibição dos contratos supostamente assinados, ambos os agravados ficaram silentes, bem ainda que os valores decorrentes dessa contratação fraudulenta jamais foram depositados em sua conta.

Assim, pede seja liminarmente deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a exigibilidade do débito – especificamente para que as agravadas suspendam os descontos indevidos e, no mérito, seja dado provimento integral ao recurso para reformar a decisão ora impugnada, confirmando a antecipação de tutela que se espera liminarmente deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 128294197).

Contraminuta da parte agravada BANCO SAFRA S/A (ID 135485153).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por INES BERNARDINA BORGES, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e BANCO SAFRA S/A, alegando que recebe benefício de aposentadoria pelo INSS, sendo que em março/2022 suspeitou da existência de descontos indevidos em sua benefício, o que foi confirmado pelo gerente da sua conta bancária.

Afirma que mensalmente é descontado de seu benefício a importância de R$ 39,64 (trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) pelo banco Safra e R$ 26,86 (vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) pelo banco Itaú, ambos a título de empréstimo.

Alegando jamais ter anuído com essas contratações e descontos, requereu fosse deferida tutela de urgência para determinar que os requeridos suspendam a realização de descontos em seu benefício previdenciário e que se abstenham de lançar qualquer anotação em seu nome.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o perigo de dano, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a autora não nega relação contratual anterior com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso, “o perigo de dano não restou comprovado nos autos, uma vez que os descontos ocorrem desde 15.11.2020 e 02.03.2020, respetivamente, conforme se extrai do referido extrato do INSS, ao passo que a parte autora apenas ajuizou a demanda no corrente ano (março/2022)”, o que impede, num juízo sumário e não exauriente, afirmar que os descontos são indevidos.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a regularidade das cobranças, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Vale citar julgados sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Portanto, prudente que se aguarde a angularização do feito, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022